Tribunal: CARF
Processo: 10314.720470/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720470/2019-21
RESOLUÇÃO
3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro José Renato
Pereira de Deus, que dava provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 5748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
2
Trata-se de auto de infração lavrado contra o estabelecimento acima identificado,
em que foi lançado crédito tributário referente ao IPI dos períodos de apuração dos anos-
calendários de 2015 e 2016.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 09-74.09, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Juiz de
Forma/MG, de 06/03/2010, resumidamente, bem como sua ementa.

1. DO PROCEDIMENTO FISCAL

O procedimento ora combatido pode ser dividido em duas (2) frentes:
a. Glosa de Créditos considerados indevidos;
b. Apuração de débitos de IPI não recolhidos;

A. Glosa de Créditos Considerados Indevidos

Conforme consta de Termo de Constatação Fiscal, a Recorrente ao ser indagada a
respeito do conteúdo do item “Outros Créditos”, no ano calendário 2015, informou trata-se de
“CRÉDITO EXTEMPORÂNEO”, proveniente da exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e DA
COFINS, conforme seu entendimento exarado no RE no 240.785/MG, pela Suprema Corte.
Diante de tal explanação, a Autoridade Fiscal discorreu da impossibilidade de
escrituração de tais créditos, “pois a legislação específica do IPI determina o que pode e o que não
pode ser escriturado como crédito de IPI”.
Continua em sua apresentação:


Observe-se que c art. 226 do RIPI/2010) só admite o crédito do IPI relativo
aos insumos, se de sua industrialização resulta subsequente saída
tributada (salvo, obviamente, nas hipóteses em que a Lei concede
benefícios ou incentivos fiscais, assegurando a manutenção do crédito),
excluindo, literalmente, o direito de crédito do IPI que incidir sobre bens
adquiridos para integrar o ativo permanente da empresa.

Informe que no RAIPI, extraído do Sped Fiscal - AC 2016, não consta
declarado nenhum crédito a título de "outros créditos".
Fl. 5749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
3

E informo também que na conta contábil 4 98 - I?I A RECUPERAR - AC
2016 não consta aproveitamento de crédito a título de "VALOR
REFERENTE CRÉDITO RELATIVO À EXCLUSÃO DO ICMS DA BC PIS E
COFINS" .

Assim, fica constatado que a fiscalizada ao escriturar, como créditos de
IPI, valores não autorizados pela legislação, cometeu claramente infração
à legislação tributária, cabendo a glosa de créditos indevidamente
escriturados e o lançamento, por meio de auto de infração, do IPI que
deixou de ser recolhido à vista da infração praticada.

Entendeu assim, que a Recorrente não faria jus a tal crédito.

B. Apuração de Débitos de IPI não Recolhidos
Em análise a partir das escriturações digitais existentes, a Fiscalização apurou a
existência de Notas Fiscais de terceiros, de vendas para a Recorrente, bem como incoerência no
Sped Fiscal,
Diante de tal verificação, intimou a empresa a esclarecer tal evento. recebendo
como resposta:

Com relação a divergências ora apresentadas mensalmente sobre o IPI de
2015, cabe ressaltar que realmente ainda terá divergências referente ao
ano calendário 2015, pois os arquivos do Sped Fiscal do período de 2015
inteiro não puderam ser apresentados pois a empresa entrou em
fiscalização no decorrer de revisão interna que contribuinte estava
fazendo em seus arquivos.

Cabe salientar que o contribuinte estará apresentando junto com este
termo de resposta todos os arquivos retificadores prontos, mas ainda não
transmitidos.

Ainda sim, sobre a emissão de notas fiscais próprias, todas foram emitidas
com base no art. 392, parágrafo 2o do RICMS/SP, o qual ampara a
legalidade da operação.

Após outros Termos de Intimação a Recorrente discorreu:

Assim, quando do recebimento da mercadoria, era dever do contribuinte
e de outra forma não poderia agir, a emissão da nota de entrada, sendo
que esta, com os devidos esclarecimentos, não implica em omissão de
receita, porquanto não representa qualquer faturamento e ou saída, mas
sim entrada da mercadoria no estabelecimento.
Fl. 5750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
4

o sócio representante da empresa fiscalizada – Sr. TIAGO RODRIGO
DETTILIO, CPF 302.963.478-76 confirmou também ser sócio administrador
das empresas GDRW COMERCIO DE NAO FERROSOS LTDA e KINUSI USIN.E
FORJ. DE METAIS EIRELI E10.650.880/0001-03, e LOKAL COMERCIAL LTDA
– CNPJ 10.650.880/0001-03;

- informou que as NFE emitidas pela GDRW , KINUSI e LOKAL, como se
fossem vendas da INFINITI estão incorretas, pois deveria ter como
destinatário as próprias empresas emitentes(GDRW , KINUSI e LOKAL
respectivamente), já que se tratavam de compras de diversas pessoas
físicas, nos termos do §. 2o do Art. 392 – RICMS/SP;

- esclareceu que na realidade, ao afirmar nas respostas que estas NFE não
eram de vendas, mas sim de compras, queria dizer que eram compras das
próprias emitentes, ou seja, compras das próprias GDRW ,KINUSI e
LOKAL;

- informou também que o funcionário da empresa que tratava da
contabilização destas NFE, também era responsável pela contabilização
das empresas GDRW, KINUSI E LOKAL, empresas do mesmo sócio;

- informou que estes erros só foram percebidos pela empresa após longo
período da emissão destas referidas NFE e assim não houve possibilidade
de correção ou cancelamento;

- diante deste tempo decorrido, após ter sofrido uma fiscalização, o
contribuinte optou por corrigir estes erros através de retificações nas
EFDs – Contribuições e nas ECDs, mais ou menos 03 anos depois, pois não
havia encontrado outro meio de correção;

- por fim, informou não possuir documentos que possam comprovar
habilmente as afirmações fornecidas e por esta razão não as juntou nas
respostas anteriores;

Diante do quadro, a Fiscalização entendeu que tais operações seriam de fato
VENDAS” da Autuada, contabilizando como débitos não recolhidos e por envolver empresas que
tinham como sócios os mesmos da Fiscalizada, imputou:
a. Multa Qualificada (150%), com Representação Criminal;
b. Responsabilidade Solidária para os sócios e empresas:
A - 302.963.478-76 TIAGO RODRIGO DETTILIO 05 - ADMINISTRADOR INCLUÍDO:
05/01/2011 ULT. ALT.: 02/09/2016
B - 198.487.858-17 WEBER MICAEL DA SILVA 05 - ADMINISTRADOR INCLUÍDO:
05/01/2011 ULT. ALT.: 02/09/2016
Fl. 5751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
5
C - 24.892.056/0001-66 DETTILIO PARTICIPACOES EIRELI 22 - SÓCIO INCLUÍDO:
02/09/2016 -TITULAR RESPONSÁVEL: CPF 302.963.478-76 TIAGO RODRIGO
DETTILIO
D - 25.213.835/0001-50 WMS PARTICIPACOES EIRELI 22 - SÓCIO INCLUÍDO:
02/09/2016 TITULAR RESPONSÁVEL: CPF 198.487.858-17 WEBER MICAEL DA
SILVA

2. DA IMPUGNAÇÃO
 Alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de retificar declarações
que ainda não tinham sido atingidas pelo fim da espontaneidade
 Premissas incorretas da Fiscalização;
 Ressaltou que as Notas Fiscais consideradas como “Vendas”, pois foram
adquiridas de pessoas físicas pelas empresas GDRW, KNUSI e erroneamente
colocadas como origem a Autuada, com entrada no estabelecimento e não
saíram;
 Alega que a Fiscalização ignorou todos os elementos, como CFOP ́s,
transportador próprio, com emissão de nota de entrada pela autuada, porém,
com destinatário errado.
 Pugna pela Norma Benigna Tributária, da não incidência de juros sobre as
multas, sem incidência de correção, negando qualquer comportamento
ardiloso que levasse a Multa qualificada
 Pede a suspensão da Representação Criminal
Os Responsáveis solidários discorreram:

À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja reconhecido configurando notório
cerceamento do direito de defesa e ao contraditório, constitucionalmente
garantidos, com a procedência da impugnação e por efeito, a improcedência da
autuação ao menos em relação a este, sem prejuízo dos demais questionamentos
pertinentes e subsidiários, em especial quanto à redução da multa elevada
aplicada, bem como pelo princípio da eventualidade e impugnação específica,
mantida a autuação ainda que parcialmente, espera e requer o impugnante seja
extinguindo/cancelado/anulado o termo de sujeição passiva solidária, por toda a
fundamentação em apreço, pormenorizada, tornando-a insubsistente, assim como
seus efeitos.

3. DO ACÓRDÃO DRJ
Fl. 5752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
6
Em sua ementa a Delegacia de Julgamento elenca:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período
de
apuração:
01/01/2015
a
31/12/2016
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
É de se indeferir o pedido de diligência quando a convicção da autoridade julgadora se
forma a partir dos elementos já presentes nos autos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não comprovado qualquer óbice procedimental por parte do Fisco que impossibilitasse o
exercício da ampla defesa é de se rechaçar o argumento de nulidade trazido na peça de
impugnação.
OMISSÃO DE RECEITA. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO FINAL COMO SE ENTRADA FOSSE.
LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO.
Restando demonstrada a movimentação de produto final como se entrada de insumo
fosse, é de se lançar o IPI devido em tais saídas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Comprovada a presença de falso ideológico na emissão de documentos fiscais, é de se
qualificar a multa por desvirtuamento das condições sob as quais se deram a saída da
mercadoria.
SOLIDARIEDADE. SÓCIOS GERENTES.
Mantém-se a solidariedade apenas e tão somente daqueles que gerenciaram a sociedade
no lapso temporal abrangido pelo lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Exigência fiscal mantida intacta.
Retiradas da condição de arroladas solidárias as pessoas jurídicas DETTILIO
PARTICIPAÇÕES EIRELI e WMS PARTICIPAÇÕES EIRELI.

A DRJ elenca seu entendimento que o Crédito Extemporâneo alegado, proveniente
de retirada do ICMS do cálculo da base do PIS e COFINS “não se transmutam na condição de
créditos escriturais aceitos pela legislação do IPI”, classificando como correta a Glosa levada a
termo pela Autoridade Fiscal no ano calendário 2015.
Quanto a alegação das Notas de Compra serem na verdade Notas de Venda da
Autuada, DRJ elenca:
 Empresa LOKAL apresenta Notas Fiscais de operações de Sucatas.
 Empresas GDWR e KNUSI produtos finais fabricados pela própria
Recorrente.

Fl. 5753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
7
Diante do panorama , conclui que a Autuada estaria vendendo produtos finais e não
recebendo insumos, não sendo tributadas as Notas Fiscais da LOKAL, por consignarem estas
operações com sucatas e não com produtos finais como as Empresas GDWR e KNUSI.
Relata também que:
 Se consistência houvesse na argumentação da Interessada, bastaria a
comprovação de que as operações lançadas nas notas fiscais em questão
teriam sido escrituradas no Registro de Entradas, e isso não foi feito.
 Bem poderia a Contribuinte ter trazido aos autos as notas fiscais emitidas
pelos vendedores de sucata e que teriam como espelho aquelas tributadas
pela Fiscalização(notas de saída do fornecedor e de entrada da sucata
emitida pela Infiniti). A prova seria irrefutável, e comprovaria a presença
de notas emitidas em submissão ao artigo 392 do RICMS/SP. Mas isso
também não foi feito.
 não há de ser razoável tomar-se como operação de entrada aquela cujo
objeto é um produto fabricado pela Autuada (barra/lingote de latão)

Arremata sua convicção pela manutenção do lançamento efetuado, exclusão da
Solidariedade das empresas Dettilio Participações Eireli e WMS Participações Eireli, mantendo a
Multa Qualificada e indeferindo o pedido de diligência.
Irresignada, a Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, onde aponta a
existência de Decisões Favoráveis , referente às autuações reflexas, que foram desmembradas
pela Fiscalização.
Repisa os demais pontos de sua Impugnação, bem como acontece com os
Responsáveis Solidários.
Não foram apresentados Recursos Voluntários das Responsáveis Solidárias Dettilio
Participações Eireli e WMS Participações Eireli.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
8

Os recursos foram apresentados com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Não foram apresentados Recursos Voluntários das Responsáveis Solidárias Dettilio
Participações Eireli e WMS Participações Eireli.
A DRJ apresentou Recurso de Ofício referente a exclusão das Responsáveis
Solidárias Dettilio Participações Eireli e WMS Participações Eireli.

II – DAS PRELIMINARES
A Recorrente alega existência de decisões favoráveis à contribuinte, referente às
autuações reflexas, desmembradas pela fiscalização, processos referentes a IRPJ/CSLL e Multa
Regulamentar por informações inexatas nas Escriturações Digitais.
As citadas decisões estão acostadas nos seguintes processos:
a. Processo no 10314.720.471/2019-76: IRPJ
b. Processo no 10314.720.469/2019-06: COFINS
c. Processo no 10314.720.532/2019-03: Multa Regulamentar

Observando todo fluxo existente, constata-se que a base para as conclusões da
Fiscalização tem como alicerce o Termo de Constatação Fiscal contido nos presentes autos de
infração de IPI.
Entendo que as preliminares trazidas neste ponto devem ser tratadas em questão
de Mérito.
Alega também a Recorrente que foi impossibilitada de retificar as escriturações
digitais, pois a Fiscalização com a justificativa de início de procedimento fiscal a teria impedido
Consultando o Termo de Constatação não vislumbro nenhum cerceamento de
defesa, pois a infração apontada foi verificada pela Fiscalização com base em batimento de Notas
Fiscais Eletrônicas(NF-e), ou seja a prova utilizada foi unicamente “as Notas Fiscais emitidas por
terceiros (e não canceladas e/ou corrigidas – AC 2015 e 2016”, conforme descrito pela Autoridade
Lançadora.

Diante do quadro exposto, rejeito as preliminares apontadas em questão prejudicial

III – MÉRITO ANÁLISE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
9

1. AUTO DE INFRAÇÃO
Conforme já apontado, o lançamento resistido tem como sustentáculo duas
infrações:
a. Utilização de Créditos Escriturais de IPI considerados indevidos;
b. Omissão de Vendas de Produtos

a. OMISSÃO DE VENDAS DE PRODUTOS

A cerne do Auto de Infração tem como suporte o entendimento por parte da
Autoridade Lançadora que as declaradas Notas de Terceiros, alegadas como compras, seriam na
verdade Notas de Vendas, incidindo, portanto, na omissão do IPI a ser recolhido.
A Recorrente alega que aconteceu, por erro cometido pelas empresas fornecedoras
o seguinte quadro:

VENDERAM SUCATA

VENDAS

Pessoas Físicas
GDRW
LOKAL

KINUSI
INFINITI
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
10
A Recorrente alega que foi cometido erro no preenchimento das Notas Fiscais, pois
seriam Notas de Compra de mercadoria, ou seja, Notas de Entrada, que seriam registradas no
Livro de Entradas.
A Fiscalização aponta que ocorreu na verdade vendas para as empresas citadas, em
função do batimento efetuado com as Notas Fiscais Eletrônicas, destacando que “o sócio
representante da empresa fiscalizada – Sr. TIAGO RODRIGO DETTILIO, CPF 302.963.478-76
confirmou também ser sócio administrador das empresas GDRW COMERCIO DE NAO FERROSOS
LTDA e KINUSI USIN.E FORJ. DE METAIS EIRELI E10.650.880/0001-03, e LOKAL COMERCIAL LTDA –
CNPJ 10.650.880/0001-03;”
Após comparecer na Unidade de Fiscalização para esclarecimentos, o Sr. Tiago
Rodrigo Dettilio informou:

informou que as NFE emitidas pela GDRW , KINUSI e LOKAL, como se
fossem vendas da INFINITI estão incorretas, pois deveria ter como
destinatário as próprias empresas emitentes(GDRW , KINUSI e LOKAL
respectivamente), já que se tratavam de compras de diversas pessoas
físicas, nos termos do §. 2o do Art. 392 – RICMS/SP;

esclareceu que na realidade, ao afirmar nas respostas que estas NFE não
eram de vendas, mas sim de compras, queria dizer que eram compras das
próprias emitentes, ou seja, compras das próprias GDRW ,KINUSI e LOKAL;

informou também que o funcionário da empresa que tratava da
contabilização destas NFE, também era responsável pela contabilização
das empresas GDRW, KINUSI E LOKAL, empresas do mesmo sócio;

informou que estes erros só foram percebidos pela empresa após longo
período da emissão destas referidas NFE e assim não houve possibilidade
de correção ou cancelamento;

por fim, informou não possuir documentos que possam comprovar
habilmente as afirmações fornecidas e por esta razão não as juntou nas
respostas anteriores;
Diante do quadro exposto, considerando a falta de documentos hábeis e idôneos,
que confirmassem as alegações da Recorrente, procedeu elaboração de planilha, considerando as
“Notas Fiscais de Terceiros” como vendas da Autuada.

Fl. 5757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
11
Ou seja, conforme resposta da própria empresa, ela adquire diversos insumos e
procede a industrialização.
Porém, conforme descrito nas planilhas acostadas as empresas GDWR E KINUSI
emitiram Notas Fiscais de PROTUDOS ACABADOS, fabricados pela Autuada.

Contudo, diversas situações não foram aprofundadas no levantamento procedido
pela Autoridade Lançadora e devem ser devidamente perquiridos para o pleno deslinde do Auto
de Infração, considerando as decisões emanadas nos processos reflexos já apontados.
Diante do exposto, a Fiscalização deve proceder a devida circularização nas
empresas GDRW, KINUSI E LOKA, em busca da percepção das entradas alegadas, decorrente de
compras de Pessoas Físicas, para o cruzamento da alegação de mero erro no preenchimentos das
Notas Fiscais em apreço.
Os procedimentos inerentes, tais como comprovação de pagamento, registros
contábeis, explicação para aquisição de produtos acabados, batimento com extratos bancários e
outros que a Fiscalização entender pertinentes, devem ser levantados para elaboração de
relatório circunstanciado, com ciência para eventual manifestação da Recorrente, dentro do prazo
legal, com posterior envio a esse Colegiado.

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, devendo a
Fiscalização elaborar relatório conclusivo, com ciência a Recorrente para eventual manifestação,
dentro do prazo previsto, encaminhando posteriormente ao Colegiado
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini
Fl. 5758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.894 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720470/2019-21
12

Fl. 5759
DF CARF MF
Original